Tribunal: TJMT
Processo: 1018333-39.2019.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018333-39.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (REPRESENTANTE), MARIA DE FATIMA PEREIRA - CPF: 571.321.431-15 (AGRAVADO), MARIA DE FATIMA PEREIRA - CPF: 571.321.431-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE FRANCISCO ANTONIO PEREIRA (AGRAVADO), MARCIO RIBEIRO ROCHA - CPF: 014.564.675-06 (ADVOGADO), RICARDO NEVES COSTA - CPF: 137.285.858-07 (ADVOGADO), RAPHAEL NEVES COSTA - CPF: 279.112.988-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO BUSCA E APREENSÃO – DESPACHO SEM CUNHO DECISÓRIO – IRRECORRÍVEL – RECURSO NÃO CONHECIDO – PRONUNCIAMENTO JUDICIAL QUE NÃO SE ENQUADRA NO INCISO XIII DO ART. 1.015 DO CPC – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Consoante dispõe o art. 203 do CPC,
decisão interlocutória é o ato praticado pelo Julgador em que se decide uma questão incidental sem pôr fim à lide.

E, de outro lado, o art. 1.001 do mesmo
Codex
estabelece que é vedada a interposição de recurso contra despacho.

Não há razões para a reforma da decisão monocrática pois o Agravante se insurgiu, pelo via do Instrumental, contra o despacho, sem cunho decisório, lançado pelo Juiz da causa, que teve por objetivo o impulsionamento e a regularização processual do feito.

O inciso XIII do art. 1.015 do CPC, trazido pelo Agravante para sustentar o provimento deste Agravo Interno, diz respeito à possibilidade de interposição do recurso de agravo de instrumento contra decisões interlocutórias que não abordem sobre os assuntos descritos nos incisos I até VIII, mas que tem sua previsão contida em lei específica. A situação, todavia, não retrata o caso concreto.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO INTERNO N.o 1018333-39.2019.8.11.0000

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de Agravo Interno interposto por
BANCO VOLKSWAGEN S/A
em virtude da decisão monocrática que não conheceu do recurso de agravo de instrumento apresentado.

O Agravante alega que o pronunciamento judicial proferido pelo Juízo singular pode ser desafiado pela via do Instrumental, com fulcro no art. 1.015, XIII do CPC.

Assim, pede o provimento do recurso para reforma da decisão unipessoal objurgada.

Sem contrarrazões, em pese o Agravado tenha sido devidamente intimado, conforme Certidão de ID. 34474981.

Eis o relatório.

Cuiabá, 06 de março de 2.020.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2020